Tribunal: TJSP
Processo: 2143780-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Penhora de créditos titularizados pela executada junto a Furnas Centrais Elétricas S.A.. Novo pedido de penhora. Cabe ao Juízo da recuperação judicial apreciar pedidos de expropriação de bens, em especial pedidos que possam impactar no plano de recuperação judicial. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Penhora de créditos titularizados pela executada junto a Furnas Centrais Elétricas S.A.. Novo pedido de penhora. Cabe ao Juízo da recuperação judicial apreciar pedidos de expropriação de bens, em especial pedidos que possam impactar no plano de recuperação judicial. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.